Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-45.1998.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000804-45.1998.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE NILSON CARLOS DE MORAIS - CPF: 393.123.219-00 (EMBARGADO), JOSE BACALTCHUK - CPF: 280.770.590-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 329.239.379-53 (EMBARGADO), NILZA MARIA MACHADO DE MORAIS - CPF: 570.264.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 0000804-45.1998.8.11.0037

EMBARGANTE:
BANCO SISTEMA S/A

EMBARGADO: SEBASTIAO FERREIRA e NILSON CARLOS DE MORAIS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– MANUTENÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados e se pretende a parte embargante rediscutir matéria, pois,
embora o exequente tenha tentado ativamente buscar a satisfação de seu crédito, verifica-se que a demanda fora ajuizada em 1997, não havendo sensatez em
eternizar-se a lide executiva, movimentando a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

2. Mesmo nos embargos de
declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO SISTEMA S/A
contra o v. acórdão de ID no 276124363 que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação no0000804-45.1998.8.11.0037
,
mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 278368393) que o acórdão incorreu em omissão porquanto o banco exequente nunca se manteve inerte na condução efetiva da execução no que diz respeito à realização das diligências para localização de bens penhoráveis, nunca deixou transcorrer mais de cinco anos ininterruptos sem promover a devida movimentação do feito e, portanto, não pode ser prejudicado se no decorrer do feito as constrições tiveram que ser canceladas por fatos alheios a sua vontade (tais como: cancelamento da penhora que recaiu sobre imóvel considerado bem de família, valores bloqueados via Sisbajud considerados impenhoráveis).

Destaca que, ainda que tenha ocorrido o cancelamento de algumas penhoras nos autos, fato é que houve a efetiva constrição do imóvel de matrícula no 1.984 do CRI de Campo Verde/MT na data de 29/06/2022, ou seja, o processo está devidamente garantido, não podendo o embargante ser duplamente penalizado com o não recebimento do seu crédito e a impossibilidade de cobrá-lo judicialmente.

Destaca ter havido contradição por ter considerado o dia 28/07/1999 como início do prazo prescricional, aplicando entendimento superado pelo STJ no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC sobre a consumação da prescrição intercorrente depender de inércia do credor por prazo superior ao prescricional.

Por fim, insurge-se quanto à utilização como fundamento do REsp 1.340.553/RS, que estaria em descompasso com a legislação e jurisprudência dominante, afirmando que não poderia ter sido reconhecida a prescrição, pois os atos de localização de bens foram anteriores à alteração do §4o do art. 921 do CPC pela Lei 14.195/2021, devendo ser respeitados pela norma revogada (art. 14 do CPC).

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento do presente recurso, a fim de que seja sanada as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões apresentadas pelo ESPÓLIO DE NILSON CARLOS DE MORAIS, constante no ID no 281051897, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
e
contradição
no v. acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado.

Portanto, embora o exequente tenha tentado ativamente buscar a satisfação de seu crédito, verifica-se que a demanda fora ajuizada em 1997, não havendo sensatez em
eternizar-se a lide executiva, movimentando a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Deveras, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com vício do julgado, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025